Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 31370034), opostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão de ID 31055719, que indeferiu o pedido de compensação de crédito. Sustenta, em síntese, que há omissão no decisum. Considera que por se tratar de cobrança de verba não tributária, consubstanciada por honorários de sucumbência, deve-se aplicar o Código Civil e não a legislação tributária. Contrarrazões do DF no ID 33531082. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. A compensação é instituto do direito civil, previsto no art. 368 do CC. A legislação tributária também prevê a compensação como forma de extinção da obrigação (do crédito tributário). Lado outro, tratando-se da Administração Pública, deve-se observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF). A hipótese legal permissiva de compensação utilizando precatório está descrita no art. 105 do ADCT, e, como consignado na decisão embargada, não se coaduna com a do presente caso. Não se pode ampliar as hipóteses de compensação entre créditos de precatórios e débitos existentes com o Distrito Federal, sob pena de burlar o regime constitucional de precatórios e de gerar impactos contábeis ao ente federativo. Ademais, a compensação é uma liberalidade das partes, podendo o credor optar por receber seu crédito em dinheiro (art. 835 do CPC). Ademais, a compensação não pode se dar de forma compulsória, tanto para o credor privado, quanto para Fazenda Pública, sendo a compulsoriedade inconstitucional (ADI 4.357 e 4.425). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios porque improcedentes. I. Brasília, 30 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador